Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020109-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MATHEUS SILVA FERREIRA - CPF: 058.936.761-73 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), LAURA REGINA DE FIGUEIREDO - CPF: 453.160.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON MORAES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ROUBO MAJORADO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. PERCEPÇÃO DE ODOR DE ENTORPECENTE E VISUALIZAÇÃO DE DROGAS. LIMITES COGNITIVOS DO
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
, associação para o tráfico
e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se o ingresso policial no imóvel, sem mandado judicial, foi realizado em violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.

III. Razões de decidir

A análise da alegada nulidade da diligência policial mostra-se compatível com a via do
habeas corpus
, desde que limitada aos elementos já constantes dos autos.

A atuação policial não decorre exclusivamente de denúncia anônima, pois houve informações relacionadas à localização de suspeitos e de objetos vinculados a roubo anteriormente investigado.

A percepção de odor característico de substância entorpecente, somada à visualização de drogas e à apreensão de objetos relacionados aos delitos investigados, constitui elemento apto a justificar a diligência policial.

O exame detalhado da dinâmica dos fatos e da sequência dos acontecimentos exige aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1.
O
habeas corpus
admite exame de alegações de nulidade quando a análise se limita aos elementos pré-constituídos constantes dos autos. 2.
Elementos concretos associados à percepção de indícios imediatos da prática delitiva podem caracterizar fundadas razões para a atuação policial. 3.
O
habeas corpus
não comporta aprofundamento probatório para reconstrução detalhada da dinâmica dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 304, § 3o, 310, 312, § 3o, III, e 313, I; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; TJMT, HC n. 1032848-69.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des.
ley
Sanchez Lacerda, j. 14.10.2025; TJMT, HC n. 1033345-20.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020109-30.2026.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS SILVA FERREIRA
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS SILVA FERREIRA
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT que, nos autos de incidente processual (PJE n. 1017370-78.2026.8.11.0002
)
, converteu
o flagrante em prisão
preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
, bem como do art. 157
,
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, que o ingresso policial no imóvel ocorreu sem mandado judicial e fora de situação de flagrante delito, tendo a diligência sido fundada exclusivamente em denúncia anônima relacionada a roubo ocorrido dias antes, sem prévias diligências investigativas aptas a demonstrar fundadas razões para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Alega, ainda, que os elementos posteriormente apreendidos não convalidam a alegada ilegalidade da entrada domiciliar,
à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida
“a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso domiciliar irregular, bem como de todas as provas delas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, (...) com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do requerente”
(ID 366392893), com documentos anexados (
ID’s
366392894 e 366392895).

O pedido liminar foi indeferido (ID 366540898).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 367377855).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo não conhecimento do
writ
,
em razão da necessidade de dilação probatória
e, n
o mérito, manifestou pela denegação da ordem (Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza,
Procurador de Justiça - ID 368523377).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

De início, embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha exarado parecer pelo não conhecimento do
writ
, ao fundamento de que a análise da alegada nulidade da diligência policial demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, entendo que a controvérsia pode ser examinada nesta via constitucional, desde que observados os limites cognitivos próprios do
habeas corpus
.

É certo que o
writ
não comporta dilação probatória nem exame exauriente dos elementos de convicção produzidos nos autos, circunstância que inviabiliza a resolução de questões que dependam de ampla investigação acerca da dinâmica dos fatos.

Todavia, quando a tese defensiva diz respeito à existência de eventual ilegalidade apta a repercutir diretamente sobre a liberdade de locomoção do paciente, mostra-se possível sua apreciação, desde que restrita aos elementos pré-constituídos constantes dos autos e sem incursão aprofundada sobre matéria probatória controvertida.

Assim, superada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito da impetração.

No dia 8.5.2026, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, conforme narrado no Boletim de Ocorrência n. 2026.150446:

“A EQUIPE DE POLICIAIS DESTA ESPECIALIZADA COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES, ADEMILSON ABADIAS MOURÃO, PAULO SERGIO MATSUOKA, MARIO MARCIO DA SILVA, WELINGTON FLAVIO NATALI, LEONARDO ANTONIO DE BARROS REIS E LEONARDO TADEU DIAS NOGUEIRA. EPC LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE. APÓS RECEBER UMA
DENUNCIA
DE UM POSSIVEL LOCAL ONDE PODERIA ESTAR OS SUSPEITOS E OBJETOS DO ROUBO OCORRIDO NA FAZENDA DA VÍTIMA WANDERLEI SIQUEIRA CONFORME RELATADO NO B.O 2026.145919. DESLOCAMOS ATÉ A LOCALIDADE QUILOMBOLA MATA CAVALO, NA ESTRADA
AGUA
LIMPA, SITIO BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. NO LOCAL ENCONTRAMOS UM CASAL NA RESIDENCIA, SENDO: EDENILSON DE OLIVEIRA DE MORAIS E LAURA REGINA DE FIQUEIREDO, DURANTE ABORDAGEM AO CASAL, SENTIMOS ODOR DE
SUBSTANCIA
ANALOGA A "MACONHA", VISUALIZAMOS UMA MOCHILA DE COR ABERTA COM UMA GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA, SENDO UM TABLETE FRACIONADO EM 6 GRANDES PORÇÕES DA
SUBSTANCIA
. ALÉM DISSO FORAM LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA PETRECHOS UTILIZADOS PARA O TRÁFICO, AUMENTANDO A MATERIALIDADE DA APREENSÃO, AINDA FOI ENCONTRADO 02 BALANÇAS DIGITAIS, FUNCIONAIS E 01 EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ALÉM DE PLÁSTICO SUFILME UTILIZADO PARA EMBALAR AS SUBSTÂNCIAS CARACTERIZANDO MERCANCIA DE DROGAS ILICITAS. AINDA, NO LOCAL FORAM LOCALIZADOS E APREENDIDOS DIVERSOS UTENSILIOS ORIUNDOS DO ROUBO ANTECEDENTE, SENDO ESTES RECONHECIDOS PELA
VITIMA
DO ROUBO. DURANTE O PERIODO QUE ESTAVAMOS NO SITIO AVERIGUANDO, CHEGOU DE BICICLETA UM TERCEIRO SUSPEITO QUE RESIDE NO LOCAL, IDENTIFICADO COMO MATEUS DA SILVA FERREIRA VULGO "TETEU", TAMBÉM SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO NO CRIME DE ROUBO OCORRIDO NA DATA DE 04/05/2026. QUANDO INDAGADO SOBRE O ROUBO, DISSE
DESCONHECER ,
QUE FOI BUSCAR UM
GALO ,
UMA GALINHA, E UMA CARRETINHA. QUESTIONADOS O CASAL ADENILSON MORAIS DE OLIVEIRA E LAURA REGINA DE FIGUEIREDO SOBRE A DROGA,
OS MESMOS
DISSERAM DESCONHECER DE QUEM É E QUE O SITIO E FREQUENTADO POR MUITAS PESSOAS. DIANTE O EXPOSTO TODOS OS TRES FORAM CONDUZIDOS
ATE
A DELEGACIA PARA PROVIDENCIAS. QUE QUESTIONADO O CASAL ACERCA DO ROUBO
OS MESMOS
NEGARAM PARTICIPAÇÃO E NÃO SOUBERAM INFORMAR COMO PARTE DOS OBJETOS DO ROUBO FORAM PARAR NA RESIDÊNCIA
DOS MESMOS
. EM RELAÇÃO AOS OBJETOS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA AS VÍTIMAS RECONHECERAM COMO SENDO OS OBJETOS ROUBADOS. AINDA EM CHECAGEM NO MOMENTO DA
DILIGENCIA
FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO EDSILSON MORAES DE OLIVEIRA POSSUIA UM MANDANDO DE PRISÃO EM ABERTO, TRATANDOSE DO MANDANDO DE RECAPTURA
NUMERO
0000984-58.2022.8.12.0048.26.0002-
00 .DIANTE
DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A DERF-VG E APRESENTADO À AUTORIDADE POLICIAL PLANTONISTA PARA ÀS PROVIDÊCIAS CABÍVEIS”
(PJE 1017370-78.2026.8.11.0002 - ID. 232853659).

Na audiência de custódia
,
realizada
na mesma data
, o juízo
, aqui apontado com coator,

homologou o flagrante e
o converteu em prisão preventiva
, sob a seguinte fundamentação:

“(...)
Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade se Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá Edenilson Moraes de Oliveira, Laura Regina de Figueiredo e Matheus Silva Ferreira, devidamente qualificados no feito, como incursos no artigo 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06, por fato ocorrido aos 08.05.2026, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim, não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão do custodiado, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3o, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto. (...)

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante. (...)

Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da decretação da prisão preventiva previsto no artigo 312, §3o, III do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, que configura a necessidade de acautelar a sociedade, diante da gravidade concreta da conduta exercida pelos custodiados, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente apreendido 0,745 kg de massa bruta de Maconha, além da apreensão de 03 (três) balanças portáteis digitais; e 01 (um) rolo de plástico filme transparente. (id. 232876678). (...)

Diante desse contexto, a liberdade da conduzida revela-se incompatível com a garantia da ordem pública, pois a forma de execução do delito, demonstra periculosidade concreta e probabilidade de reiteração delitiva, atendendo aos critérios previstos na Lei n. 15.272/2025. (...)

Com relação ao autuado Matheus, ainda que se trate de autuado primário, registra-se que tal circunstância, por si só, não induz a concessão da liberdade, notadamente, quando se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva insertos no artigo 312 do CPP e os critérios de periculosidade definidos pela Lei n. 15.272/2025.

Se destaca que a prisão em flagrante se deu após os indícios de que o local da prisão fosse depósito dos objetos ilícitos angariados em decorrência do crime de roubo qualificado ocorrido aos 04.05.2026, tendo sido os suspeitos Edenilson e Matheus reconhecidos pelas vítimas, assim como os itens apreendidos objetos do roubo (ids. 232853668 e 232853670).
(...)

Portanto, por ficar demonstrado o risco concreto à ordem pública e a inconteste periculosidade da agente, aferidas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDENILSON MORAES DE OLIVEIRA e MATHEUS SILVA FERREIRA, nos termos do art. 310 c/c 312, §3o, III c/c art. 313, I, todos do CPP. (...)”
(ID 366392894)

Pois bem.

A Defesa sustenta nulidade processual ao argumento de que o ingresso policial no imóvel ocorreu sem mandado judicial, fundado exclusivamente em denúncia anônima, inexistindo situação de flagrante delito apta a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Porém
, a alegação não merece acolhimento.

Conforme se depreende do boletim de ocorrência e dos demais elementos informativos constantes dos autos, o contexto que motivou a atuação policial não decorreu

de mera notícia anônima dissociada de qualquer circunstância concreta.

Consta que a equipe policial recebeu informações acerca de possível localização de suspeitos e de objetos oriundos do roubo ocorrido na Fazenda da vítima Wanderlei Siqueira, circunstância que motivou o deslocamento dos agentes até a localidade quilombola Mata Cavalo, na Estrada Água Limpa, Sítio Boa Esperança, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, para realização das averiguações pertinentes.

Segundo narrado pelos policiais no boletim de ocorrência, durante a abordagem realizada no local foi percebido forte odor característico de maconha, além da visualização de mochila aberta contendo grande quantidade de substância análoga ao entorpecente.

Embora a impetração sustente que a percepção do odor e a visualização da droga somente teriam ocorrido após o ingresso dos agentes no interior da residência, não há, nos elementos pré-constituídos constantes dos autos, demonstração inequívoca dessa circunstância.

Na diligência realizada, foram apreendidos aproximadamente 745g (setecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha, três balanças digitais, plástico filme utilizado para acondicionamento da substância e diversos objetos posteriormente reconhecidos pelas vítimas do roubo investigado.

Esta e. Primeira Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que a percepção, pelos agentes estatais, de odor característico de substância entorpecente e a visualização de drogas podem constituir circunstâncias aptas a evidenciar fundadas razões para a atuação policial:

“
(...) 5. A busca domiciliar sem mandado judicial foi considerada legal, diante da flagrância caracterizada por crime permanente e por elementos perceptíveis a olho nu, como odor de maconha e visualização de entorpecentes, conforme orientação do STF no Tema 280. (...)
”
(TJMT, N.U 1032848-69.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal,
de minha relatori
a, julgado em 14/10/2025).

Com efeit
o, eventual análise aprofundada acerca da dinâmica exata da diligência, da extensão do ingresso dos agentes no imóvel e da sequência integral dos acontecimentos demandaria incursão vertical no conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Nesse sentido
, esta e. Corte já decidiu que:

“(...) O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas ou discussão sobre a licitude das diligências realizadas, sendo inadequado para o exame de nulidade das provas colhidas durante a busca pessoal e veicular. (...)”
(TJMT, N.U 1033345-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 11/12/2024).

Destarte
, pelos elementos constantes dos autos, não se evidencia manifesta ilicitude da diligência policial ou nulidade apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Pelo exposto, conhecido o
writ
e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026